Tribunal: TJDFT
Processo: 0753398-97.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO. RESOLUÇÃO NORMATIVA 19/99 DO CONSELHO DE SAÚDE SUPLEMENTAR (CONSU). POSSIBILIDADE DE MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR. SUSPENSÃO DO TRATAMENTO MÉDICO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte autora narra ser beneficiária do plano de saúde coletivo disponibilizado pela empresa de sua genitora. Afirma sofrer de adenocarcinoma de sigmóide, um tipo de câncer colorretal, e estar na iminência de ter o plano de saúde cancelado antes da realização da cirurgia para retirada do tumor (vigência até 26/12/2020), já que a empresa cancelou o contrato coletivo.
2. Registre-se o deferimento do agravo de instrumento no 0701908-50.2020.8.07.9000, que determinou a possibilidade do agravante (autor) prosseguir no plano de saúde, na modalidade individual ou familiar, desde que assuma o pagamento integral, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência.
3. A parte ré se insurge contra a sentença exarada pelo 4o Juizado Especial Cível de Brasília, que a condenou a manter o autor como beneficiário do plano de saúde SAUDE TOP – ENFERMARIA SEGURO VIAGME – REDE NACIONAL – COLETIVO EMPRESARIAL até o final do tratamento de câncer colorretal ou até a alta médica ou sua migração para plano de saúde individual, nas mesmas condições de cobertura, preço e sem prazo de carência. Em suas razões recursais, a operadora alega que a rescisão foi legítima e solicitada pela empresa contratante (apólice no 625535). Defende que o pedido realizado pelo autor de migrar para plano individual é impossível, pois a operadora não comercializa planos individuais.
4. A controvérsia apresentada nos presentes autos refere-se à obrigatoriedade, ou não, da operadora ré incluir a autora plano de saúde de modalidade individual/familiar após a rescisão unilateral do contrato pela empresa contratante do plano coletivo.
5. Em análise das provas colacionadas aos autos, de fato tem-se que o pedido de cancelamento unilateral foi realizado pela empresa Prestacon Contabilidade LTDA (ID 26157744), e a notificação aos beneficiários foi realizada previamente ao efetivo cancelamento (ID 26157745), conforme previsão contratual e art. 17 da Resolução 195/09 da ANS (Agência Nacional de Saúde).
6. Todavia, de acordo o art. 1o da Resolução 19/99 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU) cabia à parte ré/recorrente, diante da rescisão do contrato, ofertar à autora beneficiária plano de saúde na modalidade individual ou familiar, medida esta que não foi cumprida e gerou o ajuizamento da presente ação. Portanto, correta a sentença que condenou a parte ré/recorrente na obrigação de possibilitar à autora a migração para um plano de saúde individual ou familiar.
7. Por conseguinte, não merece prosperar a alegação da ré/recorrente de ser não ser possível fornecer o atendimento, já que a operadora não mais comercializa planos de saúde individuais ou familiares. A não comercialização de tais modalidades de plano de saúde não isenta a operadora ré de cumprir com o disposto no art. 1o da Resolução 19/99 CONSU. Isso porque, o entendimento adotado por este Tribunal é que o art. 3o da referida norma não tem aplicabilidade, devendo o direito à saúde ser garantido diante da Constituição Federal (art. 6o) e das diretrizes da Lei 9.656/98.
8. Cito precedentes: Acórdão 1230696, 07200024820188070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Partes: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA vs EISENHOWER ALVES VELOSO e MAGNOLIA ALVES VELOSO; Acórdão 1270837, 07618304220198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/8/2020, publicado no DJE: 18/8/2020. Partes: BRADESCO SAUDE S/A vs LAURA DE MELO MARINS.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a ré/recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.